Tribunal: STF
Processo: RE 903331
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. E-PROC. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRAZO PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. LEI N.º 10.865/04. RESTRIÇÕES AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 31, CAPUT. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º, § 3º, INCISO II, DA IN/SRF 457/04. ILEGALIDADE. DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. 1. Consoante entendimento sedimento neste Tribunal, tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio legis da Lei Complementar n.º 118/05, objetivando a restituição ou compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação recolhidos indevidamente, o prazo de 5 (cinco) anos de que dispõe o contribuinte conta-se da data do pagamento antecipado do tributo (art. 150, § 1º e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3º da LC n.º 118/05), considerados retroativamente ao ajuizamento da ação. 2. Tendo o mandamus sido ajuizado em 11-05-2010, encontra-se fulminada a pretensão da impetrante de discutir os recolhimentos efetuados anteriormente a 11-05-2005. 3. O art. 31, caput, da Lei n.º 10.865/04, ao limitar temporalmente o aproveitamento dos créditos oriundos de bens incorporados ao ativo imobilizado, acabou por incorrer em ofensa ao direito adquirido, à regra da irretroatividade da lei tributária e ao princípio da segurança jurídica. Esta a conclusão da Corte Especial deste Tribunal, que, por ocasião do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação em Mandado de Segurança n.º 2005.70.00.000594-0/PR, reconheceu a inconstitucionalidade do caput do art. 31 da Lei nº 10.865/04. 4. Assim, possível o creditamento de valores de PIS e COFINS advindos dos bens incorporados ao ativo imobilizado da empresa a partir da vigência do regime não cumulativo, na forma do art. 3º, inciso VI, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, sem a limitação temporal prevista no caput do art. 31 da Lei n.º 10.865/04. 5. A Instrução Normativa SRF n.º 457/04, ao vedar a utilização de créditos 'na hipótese de aquisição de bens usados' (art. 1º, § 3º, II), inovou em relação ao disposto nas leis disciplinadoras do regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS, padecendo de ilegalidade. 6. A compensação deverá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão (art. 170-A do CTN), na forma do disposto no art. 74 da Lei n.º 9.430/96 e alterações posteriores (Leis n.º 10.637/02, 10.833/03 e 11.051/04). 7. A atualização monetária do indébito incide desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula n.º 162 do STJ), até a sua efetiva compensação, mediante a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4º da Lei n.º 9.250/95, a qual engloba juros e correção monetária. 8. Apelação parcialmente provida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, II; e 195, § 12, todos da CF. Sustenta que: (i) “o caso não é de, pura e simplesmente, declarar-se a inconstitucionalidade do “caput” do art. 31 da Lei nº 10.865/04, invalidando-se completamente, na integralidade, o seu texto, mas, no máximo, o que se poderia seria reduzir o alcance do dispositivo legal, a fim de dar-lhe a interpretação mais consentânea aos ditames constitucionais”; (ii) “o alegado óbice de aproveitamento dos créditos é derivado de norma geral das Leis ns.10.637/02 e 10.833/03, não podendo se caracterizar como um autêntico impedimento administrativo e/ou normativo específico ao contribuinte em questão qualificado por uma pretensão sua resistida pelo Fisco”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante à matéria afeta ao Tema 244 da sistemática da repercussão geral, decisão da qual não houve interposição de recurso por parte da União. Assim, o presente RE trata da matéria remanescente, qual seja, a possibilidade de correção monetária dos créditos escriturais de PIS e COFINS.



    5. No ponto, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de incidência de correção monetária na presente hipótese. Confira-se a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. II – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    (RE 333.744-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    6. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: RE 1.329.971, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RE 1.334.626, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de junho de 2023



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator